Tribunal: TJDFT
Processo: 0703454-74.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0703454-74.2020.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ANTONIO MACEDO SOBRINHO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O ANTONIO MACEDO SOBRINHO opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 62945295. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 4 de outubro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator